Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-63.2021.8.11.0015
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005591-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL WITOR SOUSA KHEL - CPF: 062.077.681-16 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem autorização judicial. Provas válidas. Pedido de absolvição. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença em que se condenou o réu por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização judicial; (ii) verificar se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas sobre a destinação comercial da substância entorpecente.

III. Razões de decidir

3. Em relação à preliminar, verificou-se que a atuação dos policiais militares foi respaldada por denúncia anônima detalhada, que indicava o nome, o endereço e a atividade suspeita do apelante, o que, somado à constatação de flagrante delito ocorrido em via pública e ao consentimento da mãe do apelante, justificou a entrada no imóvel sem a necessidade de mandado judicial.
4. No mérito, a condenação foi sustentada por provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais, apreensão de 166,8 g de maconha fracionada em porções para venda. As provas foram consideradas harmônicas e suficientes para a manutenção da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca domiciliar sem autorização judicial é válida quando há fundada suspeita de crime permanente e flagrante delito, corroborada por circunstâncias concretas e elementos probatórios. 2. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e os depoimentos dos agentes de segurança pública são elementos idôneos e suficientes para sustentar condenação por tráfico de entorpecentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 156; Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 603.616/RO, Tema 280 de Repercussão Geral; TJMT, Enunciados n.º 3, 7 e 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Daniel Witor Sousa Khel
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
., que o condenou como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão - substituída por duas restritivas de direitos -, em regime aberto, e 167 dias-multa (Id. 244731279).

Em suas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade das provas
obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto. Se vencido nessa tese,
pleiteou a absolvição por falta de prova da destinação da substância entorpecente para mercancia (Id. 244731292).

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pleiteou a rejeição da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso (Id. 244731298).

Em seu parecer, a PGJ opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 247274666):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO -

Preliminar de ilicitude da busca domiciliar - Denúncia anônima - Informação

específica de traficância pelo apelante - Indicação de nome e endereço - Dever legal do agente policial de verificar a procedência - Apreensão de maconha e dinheiro na posse do apelante - Justa causa para busca domiciliar evidenciada - Entendimento do STJ e TJMT - Ingresso na residência autorizado pela mãe do apelante – Preliminar rejeitada - Mérito - Absolvição por ausência de provas - Depoimentos de policiais militares - Droga fracionada em porções individuais prontas para venda – Dinheiro sem comprovação lícita - Provas suficientes - TJMT, Enunciado Criminal 7 - Contradições entre os depoimentos do apelante e de sua genitora - Conflito de exercício de autodefesa - Versão do infrator que não pode ser superestimada em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública - Fé pública e idoneidade presumidas de servidor público - Julgado do TJMT - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente,
Daniel Witor Sousa Khel
alegou a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização.

Em síntese, alega-se que não há nos autos elementos que comprovem que haviam fundadas suspeitas que justificassem a realização da busca domiciliar.

Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, sendo excepcionada em hipóteses de flagrante delito. Ademais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de Repercussão Geral, RE nº 603.616/RO) estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio, mesmo sem mandado judicial, é legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

No caso em análise, os policiais militares agiram com base em informações concretas obtidas previamente, individualizando o nome, endereço e características do suspeito, que era apontado em denúncia como responsável pela venda de entorpecentes na região. Durante diligências, o apelante foi avistado em frente à residência, e ao perceber a aproximação da guarnição policial, tentou empreender fuga, fato que reforçou a fundada suspeita de prática criminosa e justificou a realização da
abordagem em via pública
.

No momento da busca pessoal, foram encontradas porções de substância entorpecente e quantia em dinheiro em posse do apelante. Questionado, o próprio apelante indicou que havia mais drogas no interior da residência, o que configura justa causa para o ingresso no seu domicílio. Ademais, os policiais relataram que a entrada na residência foi autorizada pela mãe do apelante.

Assim, em relação à atuação policial, não vislumbro qualquer ilegalidade que possa comprometer a validade das provas obtidas durante a diligência. A operação foi conduzida com base em elementos concretos, incluindo a abordagem inicial e a descoberta de materiais ilícitos em posse do réu. Além disso, houve o consentimento da mãe do réu para que a busca fosse estendida ao interior da residência, onde foram encontrados outros entorpecentes, corroborando as suspeitas iniciais.

Embora a genitora do réu tenha negado em juízo, ter autorizado o ingresso dos policiais, é inegável que, como mãe, ela pode ter interesse em proteger o réu, o que poderia motivar a negativa da autorização, mesmo que esta tenha sido concedida. Assim, a negativa da mãe do réu deve ser analisada com cautela, especialmente em razão de seu vínculo direto com ele. Diferentemente, inexiste nos autos quaisquer indícios de que os agentes policiais tivessem interesse escuso em faltar com a verdade.

E aqui, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas como agentes públicos não acarreta a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8, que dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Além do mais, chama atenção a contradição nas palavras judicias prestadas pelo apelante e sua genitora. Enquanto a genitora disse que estava na sala balançando o bebê e escutou os cachorros latindo, o que acordou o réu e que os policiais já estavam dentro da residência quando ela se aproximou da porta. O réu afirmou que estava deitado no quarto e levantou ao ouvir os cachorros. Alegou que viu a polícia no portão, com armas apontadas, e que sua mãe abriu a porta e deixou os policiais entrarem. Tais divergências colocam dúvidas na versão dos fatos apresentada pelo apelante e sua genitora.

De qualquer forma, independentemente da negativa de que a mãe do réu tenha autorizado a entrada, os policiais tinham fundadas razões para realizar a busca domiciliar, dado que o réu foi flagrado com substâncias ilícitas em via pública, o que, por si só, justificaria a continuidade da diligência.

Portanto, verifica-se que o ingresso dos policiais no imóvel, além de ter sido autorizado, foi motivado por fundadas suspeitas que indicavam a ocorrência de flagrante delito, configurando razões legítimas para justificar a entrada no domicílio do réu.

Quanto a isso, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência é própria, característica que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Além disso, mesmo diante do cenário de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a existência de fundadas razões para ingressarem na residência e realizarem a busca domiciliar, conforme exaustivamente exposto acima.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“(...) Havendo fundadas suspeitas da prática de delito permanente e, portanto, em flagrante, são lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares, mesmo sem autorização do morador e à míngua de mandado judicial. (...)” (N.U 1011249-84.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, 5 de março de 2021, por volta das 22h30, na Rua das Tangerinas, nº 46, Habitar Brasil, Sinop/MT,
Daniel Witor Sousa Khel
trazia consigo e tinha em depósito 23 porções de maconha (166,8g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória que os policiais militares, com base em denúncia anônima, realizaram diligências no endereço apontado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, o apelante foi avistado nas proximidades de sua residência. Ao notar a presença policial, ele teria tentado empreender fuga para o interior do imóvel, sendo interceptado.

No momento da busca pessoal, localizaram com o réu, três porções de maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. Em seguida, os policiais ingressaram na residência e encontraram mais vinte porções de substância entorpecente (maconha), somando 166,8 gramas, e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, localizados no quarto do réu.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau o condenou
Daniel

como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão - substituída por duas restritivas de direitos -, em regime aberto, e 167 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,

Daniel
pleiteou sua absolvição por falta de prova acerca da destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 244731212 - Pág. 7/10 e 244731265), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 244731212 - Pág. 1), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 244731212 - Pág. 6) e Auto de Constatação (Id. 244731212 - Pág. 20/21), que revelam a apreensão de
23 porções de maconha pesando 166,8g
. Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

As testemunhas, policiais militares,
Adam Francisco Moreira e Karina Emily Marçal da Silveira
, afirmaram em ambas as fases da persecução penal que receberam uma denúncia anônima relatando que um indivíduo identificado como "Vitor", com histórico criminal, estaria atuando no tráfico de drogas na Rua das Tangerinas, bairro Habitar Brasil, Sinop/MT. Durante as diligências, avistaram o apelante, que ao perceber a presença da viatura, tentou fugir para dentro da residência. Após ser interceptado, foi realizada uma busca pessoal, na qual foram localizadas 3 porções de maconha e R$ 100,00 em espécie. Questionado, o réu indicou que havia mais drogas no interior do imóvel. Os policiais ingressaram na residência com autorização da mãe do réu e localizaram 20 porções de maconha (166,8 g no total) e R$ 150,00 em uma caixa no quarto do réu.

Por sua vez, também em Juízo,
Maria Kátia Sousa Khel
, mãe do réu, declarou que ele havia acabado de chegar do trabalho e estava deitado no quarto. Estava na sala balançando o bebê quando ouviu os cachorros latirem e notou a presença dos policiais já dentro da residência, de modo que não autorizou a entrada deles. Acompanhou a busca domiciliar e viu quando encontraram drogas e dinheiro em uma caixa no quarto do réu. Relatou que não permite drogas em casa, nem mesmo cigarro, e que não sabe se o réu usava entorpecentes
.

Na fase policial, o apelante permaneceu em silêncio e judicialmente negou a traficância, afirmando que estava deitado no quarto quando os cachorros começaram a latir. Os policiais estavam no portão e entraram na casa sem permissão, sendo que sua mãe abriu a porta apenas para atendê-los. Relatou que os policiais encontraram as drogas sem testemunhas no quarto e disseram que ele deveria assumir a posse sob ameaça de retaliação. Negou a propriedade dos entorpecentes e afirmou que o dinheiro encontrado era proveniente de seu trabalho.

Malgrado a assertiva do apelante e de sua genitora, o que colocaria em xeque as declarações dos policiais, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia que participaram da ocorrência, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo.

Por outro lado, as testemunhas ouvidas
,
foram harmônicas ao afirmarem que as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos foram encontradas, uma parte com o apelante e outra no interior da sua residência.

Reforço que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

E, novamente, cito o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Além disso, em nenhum momento o apelante mencionou que a quantidade de droga apreendida seria para consumo pessoal, limitando-se a negar a versão dos policiais, alegando ser falsa a afirmação de que portava drogas ou as mantinha em sua residência.

De qualquer forma, a quantidade de droga apreendidas não sustenta a hipótese de uso pessoal, tratando-se de 166,8 g de maconha, capaz de confeccionar cerca de 160 cigarros de maconha, incompatível, portanto, com a mera destinação de consumo pessoal.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante de tais razões, em

consonância
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
arguida e,
no mérito
,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025